Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734232-90.2021.8.07.0001 RECORRENTES: EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, MARIA MARTINEZ CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES DE NULIDADES. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em cerceamento de defesa se o indeferimento de diligências complementares foi devidamente fundamentado na sua desnecessidade no caso concreto. 2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e a autoria delitiva foi confirmada. Precedente do TJDFT. 3. Não há que falar em absolvição dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em união de desígnios, praticaram os delitos constantes da exordial acusatória. 4. Mantém-se a pena aplicada, visto que fixada de forma proporcional e observando todos os parâmetros legais. 5. Escorreita a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, os réus apresentam condenação anterior já transitada em julgado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 6o, incisos III e VI, 158, caput, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, apontando contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o acórdão impugnado indeferiu o pedido de produção de provas para a solução da controvérsia. Afirmam que, sem a prova pericial requerida, não ficou comprovada a materialidade delitiva; b) artigos 157, caput e §1o, e 226, incisos I e II, ambos do CPP, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não seguiu o procedimento legal. Defendem que, diante da fragilidade de tal prova, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos recorrentes. Argumentam, ainda, pela adequação da pena e fixação do regime inicial aberto. Contudo, não indicam afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 2.099.988/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VI, 158, caput, e 386, inciso II, todos do CPP, porque a turma julgadora concluiu que (ID 52148314): “(...) Como devidamente destacado na sentença ora guerreada, essa alegação de possível cerceamento de defesa foi por mim analisada e rechaçada nos autos do Habeas Corpus no 0718589- 27.2023.8.07.0000. Vejamos: “Consoante já apontado, não se verifica o cerceamento de defesa alegado pela impetrante. No Laudo de Perícia Criminal (ID 46720524, pp. 2/13), “os Peritos Criminais concluem que o material encaminhado não possui os requisitos mínimos necessários para a elaboração de exame de Comparação Facial”, uma vez que, no vídeo do CFTV, verificou-se a presença de artefatos de compreensão, os quais introduzem degradações na imagem. Além disso, as faces dos indivíduos estavam parcialmente oclusas por máscaras, impedindo a visualização de regiões distintivas importantes para a realização do exame pericial. Ao contrário do que alega a impetrante, o fato de a perícia ter sido inconclusiva não guarda qualquer relação com a utilização, pelo IC, de fotos antigas do banco de identificação dos acusados. Como bem salientou o douto Procurador de Justiça: No contexto dos autos, observa-se a inexistência de qualquer óbice ao direito da ampla defesa, menos ainda risco à liberdade de locomoção dos pacientes, porquanto os reiterados pedidos de realização de nova perícia, já exaustivamente analisados anteriormente esbarram em problema técnico, em razão do vídeo apresentado pela empresa não possuir requisitos mínimos para realização de comparação facial. Grifei. Desta forma, mostra-se impertinente a realização de nova perícia, haja vista que as conclusões serão inevitavelmente as mesmas. Assim, correto o magistrado que, atendendo ao disposto no art. 400, §1o, do CPP, indeferiu o pedido da Defesa”. (...) A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelos seguintes documentos: Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 48869419), Comunicação de Ocorrência Policial (ID ́s 48869420 e 48869421); Relatório de Investigação Preliminar (ID 48869422), Termos de Declarações (ID 48869423), Mídias com imagens das câmeras de segurança (IDs 48869433 a 48869440); Relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (ID 48870050) e, ainda, pela prova oral colhida no curso da persecução criminal.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo com fulcro nos artigos 157, caput e §1o, e 226, incisos I e II, ambos do CPP, pois restou consignado no acórdão recorrido (ID 52148314): "(...) Com efeito, é certo que a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais, como único meio de prova ou quando todo o acervo probatório dele deriva. Não é o caso dos autos, todavia. Na espécie, não há que se falar em irregularidade, uma vez que o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado por outras provas colhidas. (...) Na hipótese, como consta dos autos, as investigações chegaram aos autores a partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança da Loja DUFRY, onde é possível verificar que, com relação ao primeiro fato, um casal adentrou no estabelecimento comercial e se passando por clientes, se dirigiu ao setor de perfumaria e, na ausência do vendedor, furtou um perfume. Meses depois, na mesma loja, o citado casal entrou juntos, tendo o rapaz ido direto para o fundo da loja para distrair o vendedor, enquanto a senhora fica no setor de perfumaria, na qual furta os perfumes. Nesse segundo fato, foi possível verificar pelas imagens que o casal saiu da loja e entrou em um HONDA/CIVIC, cinza de placa RED5C79/DF que está no nome da ré MARIA MARTINEZ. Com essas informações, os investigadores começaram a desconfiar dos ora apelantes, visto que, além das circunstâncias acima citadas, ambos já foram indiciados como autores em furtos semelhantes. A partir daí, as testemunhas João Paulo e Diego foram chamadas e de acordo com os autos de reconhecimento de ID ́s 48869425, 4869428 eles, inicialmente, descreveram o autor do delito e, a partir dessa descrição, a fotografia do réu Eduardo foi colocada ao lado de outras que apresentavam alguma semelhança, tendo as testemunhas apontado com certeza o apelante Eduardo como sendo um dos autores dos fatos. Nesse cenário, verifica-se que a determinação da autoria delitiva se encontra amparada por vários elementos de convicção, especialmente as imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial vítima." Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.” (AgRg no AREsp 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de adequação da pena e fixação do regime inicial aberto. Isso porque os recorrentes deixaram de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.” (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falção, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021